Tribunal: CARF
Processo: 11052.001137/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001137/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FERNANDO DE PAULA CANTOVITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
FALTA
DE
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito sem o respaldo em rendimentos
declarados.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS.
Restando comprovada a utilização do cartão de crédito por terceiros, deve ser
afastado a acréscimo patrimonial a descoberto decorrente de tais dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001137/2010-72
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001137/2010-72

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela contribuinte.

Utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
formalizada por meio do auto de infração de fls. 262/268, no montante de R$
301.955,03, sendo R$ 150.616,04 de imposto de renda, R$ 112.962,03 de multa de
oficio de 75% e R$ 38.376,96 de juros de mora, calculados até 29/10/2010.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 265/268) e o Termo de
Constatação e Verificação Fiscal (fls. 269/273), motivou o lançamento de oficio a
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto em decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme Demonstrativo Mensal
de Evolução Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal (fls. 271) e Compilação dos
Valores Pagos - Faturas C. Crédito (fls. 272).
Regularmente cientificado do lançamento em 30/11/2010, conforme fls. 264, o
interessado ingressou em 30/12/2010 com a impugnação de fls. 275/279, instruída com
o documento de fls. 283, onde, após historiar o andamento do procedimento fiscal,
alegou preliminarmente, a nulidade do lançamento por ofensa aos princípios
constitucionais da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e legalidade.
Outro motivo de nulidade seria em razão de erro na apuração de valores pagos no cartão
de crédito administrado pela UNICARD, existindo documentação hábil anexada ao
procedimento fiscal e a esta impugnação que comprova as despesas em 12/2007.
Quanto ano mérito alegou, em síntese, que:
o agente fiscalizador incorreu em erro ao considerar na base de cálculo valores que não
se enquadram na definição legal de rendimento e nem são passíveis de tributação- como
taxa de anuidade pelo uso do plástico, tarifas pelo pagamento de contas, seguro contra
perda e roubo, acréscimo por atraso no pagamento, entre outros;
o auditor também computou despesas efetuadas fora do ano-calendário 2007. Por
exemplo, nas faturas do cartão Santander Light final n° 3925, vencidas em janeiro,
fevereiro e março de 2007, foram cobrados gastos efetuados em dezembro de 2006;
na fatura do cartão Unicard, final 7017, foi considerado o pagamento de R$ 7.768,90.
No entanto, o valor efetivamente pago foi de R$ 3.148,90, conforme autenticação
mecânica;
além disto, foram considerados pela fiscalização os valores inscritos nas faturas e não os
efetivamente quitados, sendo tal incorreção notável na fatura do mês de dezembro, onde
foi apurado o valor de R$ 115.757,06 enquanto o pago foi de R$ 11.757,06, resultando
em diferença de R$ 104.000,00;
o autuado está afastado das atividades profissionais há 25 anos, por ser portador de
transtorno bipolar, patologia que impede a possibilidade de clinicar. Também fora
acometido por descontrole emocional e financeiro, devido ao término do
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001137/2010-72

relacionamento conjugal e morte prematura do genitor. Tais gastos analisados pela
fiscalização são referentes a pagamento de contas de serviços públicos destinados à
subsistência do contribuinte, não configurando “sinais exteriores de riqueza”.

A decisão de primeira instância (fls..300/309), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a
hipótese de nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos, por presunção legal, que somente pode ser ilidida com a
apresentação de provas inequívocas de sua regularidade.
ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Se comprovada a ocorrência de erro na apuração da base de cálculo na
autuação fiscal, o valor lançado deve ser reduzido na mesma proporção.
Intimado da referida de decisão em 10/02/2015, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, em 03/03/2015 (fls.325/340), alegou, em síntese:
- Em função da desorganização que se instalou, em função da doença psiquiátrica
que estava enfrentando, o Recorrente passou a pagar as faturas de determinados cartões de
crédito com outros cartões de crédito de sua titularidade, o que caracteriza um auto
financiamento.
- Exemplo disso é a fatura do cartão de crédito IPIRANGA, fls. 16, que no seu
demonstrativo de operações evidencia o pagamento de parte do cartão FININVESTE nos valores
de R$ 1.500,00 e R$ 500,00. Também serve como exemplo a fatura do cartão de crédito LEROY
MERLIN, fls. 58.
- Esse quadro exemplificado acima e agravado pela situação psicológica pela qual
o Recorrente passava a época, caracteriza a utilização de um auto financiamento, o que
desautoriza o lançamento do IMPOSTO DE RENDA que, se mantido, estará incidindo sobre
uma não renda.
- Impossibilidade de presunção da omissão de rendimentos.
- Ofensa a princípios constitucionais na aplicação da multa de ofício e juros de
mora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001137/2010-72

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, entretanto, ser conhecido em parte. Explico.
O apelo inova ao trazer matérias não submetidas ao julgamento de primeira
instância, como é o caso da impossibilidade de presunção de rendimentos e a ofensa a princípios
constitucionais na aplicação da multa de ofício e juros de mora.
Desta forma, referidas matérias não devem ser conhecidas, porquanto não foi
instaurado o contencioso administrativo.

Acréscimo Patrimonial da Descoberto
Conforme se verifica nos autos, o litígio se refere a acréscimo patrimonial a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens (gastos com cartões de
crédito), ocorrida no ano calendário de 2007.
O contribuinte contesta em parte esse fato, afirmando que pagou as faturas de
determinados cartões de crédito com outros cartões de crédito de sua titularidade, o que
caracteriza um auto financiamento. Exemplo disso seria a fatura do cartão de crédito
IPIRANGA, fls. 16, que no seu demonstrativo de operações evidencia o pagamento de parte do
cartão FININVESTE nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 500,00. Também serve como exemplo a
fatura do cartão de crédito LEROY MERLIN, fls. 58.
Entretanto, as alegações do contribuinte não restauraram comprovadas. Ao efetuar
pagamentos de faturas de cartões de créditos com outros cartões, o contribuinte precisa ter
disponibilidade econômica para honrar o pagamento da fatura no dia do seu vencimento. O
alegado financiamento da fatura deve ser comprovado através de pagamentos sucessivos e em
valores coincidentes com a fatura do cartão a ser pago, demonstrado através das faturas dos
cartões de créditos envolvidos, não bastando a mera indicação exemplificativa.
O Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
(g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
§ 2° Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001137/2010-72

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A questão do acréscimo patrimonial está regulamentada nos artigos 55, inciso
XIII, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n.°
3.000/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n- 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2° inciso IV, e 70, § 3°-, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1o)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, (g.n.)

A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão que os gastos
com cartões de crédito se constituem em dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos
declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais à descoberto, sujeitos à
incidência do IRPF.
Em relação aos dispêndios realizados pelo próprio recorrente, não estando estes
amparados em rendimentos declarados, não deve o lançamento ser alterado.
Assim sendo, entendo que não merece provimento o recurso voluntário, devendo
ser mantida a decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001137/2010-72

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital